Tribunal: STF
Processo: Rcl 61419
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação contra ato praticado pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA no processo criminal 0810255-75.2023.8.14.0401, em que se articula descumprimento do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 19.



    Narra a reclamante que tramita no juízo reclamado ação penal em que se imputa a prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, do qual ela teria sido vítima. Acrescenta que, a despeito de a acusação ter deixado de oferecer proposta de acordo de não persecução penal em razão de o fato ter sido praticado com violência, requereu a designação de data para audiência voltada ao oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, o que foi deferido.



    Alega, ainda, que, após aditamento da inicial para leve ajuste nos fatos, o juízo de origem, mesmo com a manifestação da assistente de acusação pelo indeferimento do pedido de audiência para oferecimento do benefício, manteve a designação da data.



    Argumenta que, assim procedendo, a autoridade reclamada viola o que decidiu esta Corte na ADC 19, que julgou constitucional o art. 41 da Lei Maria da Penha, de modo que os benefícios despenalizadores da Lei 9.099/95 não se aplicam aos casos de violência de gênero, como o dos presentes autos.



    Requer-se, assim, que se impeça o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo ao acusado, dando-se prosseguimento ao processo criminal.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)



    Ademais, a jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado na hipótese em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma: 



    “Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma.” (Rcl 24.126 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18.11.2016)



    “É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas.” (Rcl 18.867 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.09.2016)



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a ser incabível reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle ou quando fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante.” (Rcl 7.672 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02.08.2016)



    No caso concreto, articula-se o descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 19, cuja ementa tem o seguinte teor:



    “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI Nº 11.340/06 – GÊNEROS MASCULINO E FEMININO – TRATAMENTO DIFERENCIADO. O artigo 1º da Lei nº 11.340/06 surge, sob o ângulo do tratamento diferenciado entre os gêneros – mulher e homem –, harmônica com a Constituição Federal, no que necessária a proteção ante as peculiaridades física e moral da mulher e a cultura brasileira.



    COMPETÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI Nº 11.340/06 – JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. O artigo 33 da Lei nº 11.340/06, no que revela a conveniência de criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, não implica usurpação da competência normativa dos estados quanto à própria organização judiciária.



    VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – REGÊNCIA – LEI Nº 9.099/95 – AFASTAMENTO. O artigo 41 da Lei nº 11.340/06, a afastar, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a Lei nº 9.099/95, mostra-se em consonância com o disposto no § 8º do artigo 226 da Carta da República, a prever a obrigatoriedade de o Estado adotar mecanismos que coíbam a violência no âmbito das relações familiares”



    Observo que o decisum colacionado limitou-se a julgar procedente a ação para declarar a constitucionalidade dos arts. 1º, 33 e 41 da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).



    É certo, desse modo, que nos casos regidos pela Lei Maria da Penha, é vedado oferecer ao acusado do benefício da suspensão condicional do processo, haja vista a constitucionalidade da vedação da aplicação da Lei 9.099/95 a tais situações.



    Tal vedação, nos exatos termos do art. 41 do mencionado diploma legislativo, alcança os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. Dispõe o art. 5º da mesma lei que tal espécie de violência se configura diante da prática de ação ou omissão baseada no gênero que cause à mulher “morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial” no âmbito da unidade doméstica ou da família, ou ainda em qualquer relação íntima de afeto.



    Do exame da exordial acusatória e dos documentos que a acompanharam (eDOC 6), todavia, extrai-se que as lesões sofridas pela reclamante, imputadas à conduta do acusado, foram causadas em via pública, não se podendo falar em unidade doméstica. Outrossim, os depoimentos trazidos aos presentes autos revelam que a vítima e o denunciado não são parentes nem amigos, mas meros conhecidos com amigos em comum, razão pela qual seria absolutamente equivocado afirmar que a agressão teria ocorrido no âmbito da família ou em relação íntima de afeto, a qual, a toda evidência, inexiste no presente caso.



    Com efeito, a controvérsia acerca do cabimento dos benefícios despenalizadores da Lei 9099/95 em situações de violência de gênero que não se caracterizem como de violência doméstica e familiar contra a mulher refoge ao âmbito decisório da ADC 19.



    Vale dizer, independentemente do acerto ou desacerto da decisão reclamada, a designação de audiência para o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, caso não se visualize uma das hipóteses previstas no art. 5º da Lei 11.340/2006, não traduz descumprimento do que decidido por esta Corte na ADC 19, que, em verdade, limitou-se a reconhecer a constitucionalidade dos arts. 1º, 33 e 41 da Lei Maria da Penha.



    Assim, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente